Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-96.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Alegação de cobrança de comissão de permanência em desacordo com súmulas – Irregularidade não demonstrada - Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156354
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1002297-96.2018.8.26.0077, da Comarca de
Birigüi, em que é apelante ADEMILSON HONÓRIO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O
QUINTO DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40824
APEL.No: 1002297-96.2018.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI 1a VARA CÍVEL
APTE. : ADEMILSON HONÓRIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO – Ação revisional
Cédula de
crédito bancário
Taxa de juros que não
se mostra abusiva e nem se distancia da
prática do mercado
Capitalização mensal

Inexistência

Contrato
firmado
em
parcelas fixas
Alegação de cobrança de
comissão de permanência em desacordo com
súmulas Irregularidade não demonstrada -
Sentença
mantida

Recurso
da
autora
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 103/109, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Lucas Gajardoni Fernandes, que julgou
improcedente a ação revisional ajuizada pelo apelante
ADEMILSON
HONÓRIO
DE
SOUZA
em
face
da
apelada
BV
FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta o apelante, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide sem a produção de prova pericial. Afirma que a ré
estaria praticando cobrança de juros capitalizados, sem
previsão contratual. Alega que houve cobrança indevida de
comissão de permanência. Requer o provimento do recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 114/127).
Recurso tempestivo e não respondido (fls.
130).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
início,
cumpre
afastar
o
alegado
cerceamento de defesa.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
Nesse
sentido,
não
se
reconhece
da
preliminar arguida.
Passa-se à análise do mérito.
Segundo
consta
dos
autos,
as
partes
celebraram contrato de financiamento de veículo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/21).
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 1,83% ao mês e 24,31% ao ano, não havendo
qualquer abusividade, até mesmo por não se distanciar das
taxas praticadas no mercado para operações da mesma
espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de juros em
dissonância com o contrato.
Em
se
tratando
de
cédula
de
crédito
bancário, há previsão de capitalização de juros, conforme
previsão expressa no artigo 28 da Lei 10.931/04, que
regulamenta esta modalidade de título de crédito.
Vale salientar ainda que o financiamento
obtido tem prestações em valores fixos, daí porque não há
que se falar no caso em capitalização, mostrando-se
desnecessário
tecer
comentários
sobre
a
constitucionalidade da Medida Provisória bem como sobre a
impugnada Tabela Price ou outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não
há cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente
Cobrança de tarifas bancárias

Adoção do entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário” Existência de pactuação expressa
Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução
3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva
Ação Revisional improcedente
Recurso
provido” (Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior).
Assim, não há que se cogitar ilegalidade ou
abusividade na cobrança dos juros previamente pactuados
entre as partes.
Quanto à alegação de cobrança irregular de
comissão de permanência e serviços de terceiros, não há
efetiva demonstração de sua ocorrência.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reparo, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35677
Apelação Cível no 1002297-96.2018.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Ademilson Honório de Souza
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Primeiro, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do Magistrado no exame da necessidade ou não da
realização de provas, ante as circunstâncias de cada caso concreto.
A propósito:
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que o julgamento
antecipado da lide (artigo 330, inciso I, parte final, do CPC)
não configura cerceamento de defesa, quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do
magistrado. Nesse contexto, a revisão do entendimento acerca
da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos
esbarra no óbice estabelecido na Súmula 7/STJ.” (STJ - 4a
Turma, AgRg no AREsp 131338/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
25/09/2012, DJe 03/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova se destina ao Juiz, portanto, cabe a ele decidir
acerca de sua pertinência que, no caso, a realização de perícia contábil
mostrou-se
e
mostra-se
desnecessária,
diante
da
documentação
apresentada, que é suficiente para formar convencimento.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, contudo, o simples fato de ser um contrato de adesão não
significa que seja nulo ou que contenha cláusula abusiva. Os contratos de
adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm o
condão de viciar a vontade do aderente.
No presente caso, trata-se de cédula de crédito bancário
que prevê expressamente a taxa de juros mensal e anual, bem como o custo
efetivo total, a quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a
possibilidade de alegar desconhecimento ou dúvida na contratação.
Aliás, acerca da taxa de juros vale anotar o enunciado
da Súmula Vinculante no 7: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar.”
Quanto à capitalização de juros, tratando-se de cédula
de crédito bancário, a incidência com periodicidade inferior a um ano
encontra amparo legal (Lei 10.931/2004) não havendo como se invalidar a
cobrança.
No tocante à comissão de permanência, confira-se o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando dos
julgamentos dos Recursos Especiais 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-
C do CPC):
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS
AO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140
DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que
diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto
quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), RELATORA :
MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, não há razões para se invalidar a cláusula
contratual que prevê a incidência da comissão de permanência, contudo,
deve ser observado o que dispõem as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo o destaque:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”.
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual.”
Na hipótese dos autos, o contrato não prevê a cobrança
de comissão de permanência, mas, considerando que a nomenclatura é
irrelevante, possível a análise dos encargos de inadimplemento previstos
como sendo: “juros remuneratórios para as operações em atraso,
calculados por dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo
desta CCB, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e
multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.”
Evidente o desrespeito às Súmulas acima mencionadas,
e, assim sendo, em relação a esse tema merece acolhida a pretensão
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito:
“No tocante à cobrança dos encargos de inadimplência, a irresignação do
autor comporta acolhimento.
O contrato em tela, às fls. 56, traz a seguinte disposição:
7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes deste contrato, sobre as quantias devidas incidirão, desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração; b) juros
remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a
taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento
praticada pelo BANCO em suas operações de crédito, divulgada no site do
BANCO ABN AMRO REAL S.A. (www.bancoreal.com.br) página
Empréstimos item Taxa de Juros Quadro de Encargos e Inadimplemento
e c) multa moratória de 2% (dois por cento).
Na verdade, tal previsão de incidência de juros remuneratórios em caso de
impontualidade contratual equivale à cobrança da comissão de
permanência, a qual é perfeitamente exigível do contratante inadimplente,
desde que não cumulada com qualquer outro encargo financeiro, uma vez
utilizada pelas instituições financeiras como mecanismo para a
compensação
dos
prejuízos
decorrentes
do
descumprimento
da
obrigação.” (apelação no 9000081-62.2010.8.26.0576, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator José Reynaldo, j. 04/11/2013).
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso para que, no tocante à comissão de permanência, sejam observadas
as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do que se decide, constata-se que houve
sucumbência recíproca, assim, as despesas processuais devem ser divididas
entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC.
Considerando-se que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do referido
Codex, autor e réu devem pagar ao advogado da parte contrária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância de R$ 1.500,00, com atualização a partir da publicação deste
Acórdão, observada a gratuidade da justiça conferida ao requerente.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDC8
6
11
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B1C8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002297-96.2018.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.